Tribunal: TJDFT
Processo: 0746219-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746219-89.2022.8.07.0001 RECORRENTE: AMIRASSELVA ALVES DE MORAES ALMEIDA RECORRIDO: BANCO BMG SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM FOLHA. SALDO DEVEDOR. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. DESCONTOS EM FOLHA ATÉ O ADIMPLEMENTO. 1. A possibilidade de desconto em folha de pagamento de valores destinados ao pagamento de cartão de crédito mediante utilização da reserva de margem consignável encontra-se prevista no art. 1o da Lei Federal n.o 10.820/2003, não havendo ilegalidade nessa prática, salvo se existente algum vício que macule negócio jurídico realizado. 2. Na hipótese, não há qualquer indício de ilegalidade ou abusividade no desconto em folha realizado, seja porque a apelada de fato fez o uso do cartão de crédito com reserva de margem consignável, seja porque não alegou qualquer vício ou falha no dever de informação e na liberdade de contratação. 3. Embora seja direito potestativo da apelada a rescisão do contrato de cartão de crédito consignado, descabida a liberação de sua margem consignável em detrimento do banco apelante, que, além de perder a garantia do desconto em folha, seria obrigado a buscar outros meios para o adimplemento das quantias devidas. 4. Apelação conhecida e provida. O recorrente alega violação ao artigo 39, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando o caráter abusivo dos descontos na folha de pagamento, em franco desequilíbrio da relação consumerista. No aspecto, colaciona ementas de julgados do TJSP e do TJPR com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto a apontada ofensa ao artigo 39, inciso V, do CDC e quanto ao dissenso interpretativo, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no REsp n. 2.079.494/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023. Registre-se que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp n. 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012